Tribunal: TJES
Processo: 5004757-81.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004757-81.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS MARIANELLI
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Inicialmente,
DEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça, com fulcro no art. 99, § 3º, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

Alega o
autor que
ao
ver parafusado na viga de seu imóvel um suporte de fio/cabo de aço, que fora instalado sem o seu consentimento, levou ao conhecimento da ré o ocorrido e solicitou que tomasse uma posição. Decorrido 03 (três) meses, nada sendo solucionado, o
autor
buscou a tutela jurisdicional para que a requerida providenciasse a retirada do suporte do seu imóvel. Pleiteou assim,
a retirada de tal instalação, bem como,
indenização em
danos morais.

Na sentença, o juízo de primeiro grau julgou
PROCEDENTE o
pedido na inicial, CONDENANDO a Requerida no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do Requerente a título de danos morais;
e
CONDENOU a parte requerida a dar início à retirada do suporte de sustentação de fios e cabos de aço no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 30,00 (trinta reais) até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em seu recurso,
o
autor requer reforma da sentença, postulando majoração dos danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46,
in fine
, da LJE.

Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

Entendo diante dos fatos apresentados nos autos, “
que não se trata de mero dissabor, visto que os furos feitos na ”
coluna" do imóvel podem trazer danos à estrutura do mesmo. Além disso, durante 03 (três) meses, o requerente buscou por diversas vezes, na loja da requerida, a retirada dos suportes, não tendo, no entanto, a efetiva resposta, sendo-lhe, inclusive, negado a cópia do documento que comprova o envio da solicitação à central”.

N
o tocante ao valor da indenização, fixada em R$
3
.000,00
(três
mil reais), penso não merecer majoração. Isso porque, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso.
Sendo assim, já que fixado observando o caso concreto e dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado deve ser mantido.

Desta forma,
CONHEÇO
DO RECURSO E

NEGO-LHE PROVIMENTO
PARA MANTER INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da c
ondenação
.
Todavia, considerando que o Recorrente litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, que ora defiro, fica suspensa sua exibilidade, conforme o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.